Tribunal: TJMT
Processo: 0009223-66.2003.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009223-66.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), SANENG SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 01.623.896/0001-28 (APELADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), ARIADNE PADILHA SILVA - CPF: 017.261.891-63 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS – TODOS OS REQUERIMENTOS DE PENHORA INFRUTÍFEROS – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis.

Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0009223-66.2003.8.11.0041 (código 121107), proposta em desfavor de
SANENGE – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, § 5º, da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que “
a prescrição intercorrente não ocorreu, pois, da análise dos autos, observa-se que os requisitos trazidos pelo art. 40 da lei 6.830/80 não foram cumpridos para que ocorresse tal instituto (...)”
(id. 72373956, p. 05). Ressalta que não houve intimação do apelante após a realização das medidas coercitivas, para que pudesse dar prosseguimento a execução ou ciência da inexistência de bens penhoráveis.

Além disso, alega que não houve a suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) anos após a penhora infrutífera e que o
juízo a quo
não determinou a abertura de vista à Fazenda Pública para se manifestar sobre a suposta ocorrência da prescrição intercorrente.

Ainda, ressalta que apesar de a penhora infrutífera ter sido realizada via Sistema Bacenjud, consta nos autos garantia apresentada pelo executado, de modo que o fiel depositário deveria ter apresentado a referida garantia.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para invalidar a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, visto que o exequente não fora intimado acerca das medidas coercitivas, determinando-se o prosseguimento do processo em seus ulteriores termos (id. 72373956, p. 12).

Não há contrarrazões (id. 72373966).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0009223-66.2003.8.11.0041 (código 121107), proposta em desfavor de
SANENGE – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, § 5º, da Lei n. 6.830/1980.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelo se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado
em 27/06/2003
, objetivando a cobrança de crédito tributário de ISS, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 18.073,93 (dezoito mil, setenta e três reais e noventa centavos), conforme se verifica da CDA nº. 001/2002 (id. 72371966, p. 01).

A apelada foi devidamente citada, tendo apresentado garantia à execução fiscal em
06/04/2004
(id. 72371968, p. 03/04).

Contudo, apesar de terem sidos nomeados bens à penhora, diante de sua não formalização, a apelante requereu a realização de penhora
on-line
, o que foi indeferido pelo juízo. Diante disso, foi interposto Agravo de Instrumento, oportunidade em que este Egrégio Sodalício deu provimento ao recurso e determinou a penhora
on-line
.

Instada a se manifestar diante do resultado infrutífero da penhora, a Fazenda Pública requereu novamente a penhora
on-line
sobre o dinheiro das contas da empresa executada e de seus sócios, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em
13/03/2008
.

A penhora, mais uma vez, restou infrutífera. Contudo, a Fazenda Pública, mesmo após ser intimada, manteve-se inerte.

Os autos foram remetidos ao arquivo em
14/04/2011
e, em
05/12/2011
, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da apelante para requerer o que entendesse de direito, intimação que só foi realizada em
11/09/2013
.

Em
17/09/2013,
a Fazenda Pública Municipal requereu novamente a penhora
on-line
, visto que a última teria sido realizada no ano de 2008. Após novo resultado infrutífero, o Juízo de origem, sem intimar a requerente, extinguiu o feito, em 2018, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

É sabido que para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos, conforme nos esclarece a Súmula 314 do STJ:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

No caso dos autos, tendo em vista que a constituição do crédito tributário se deu antes da LC 118/2005, verifica-se que a prescrição se interrompeu com a citação válida do devedor, em
06/02/2004
.

In casu
, o apelante requereu a penhora
on-line
sobre o dinheiro das contas da empresa executada e de seus sócios, pela segunda vez, em
13/03/2008
, tendo sido intimada do resultado negativo. Contudo, manteve-se inerte, de modo que iniciou o prazo de um ano da suspensão automática do feito. Com o seu término, passou a ser computado o prazo de 05 (cinco) anos, para fins de prescrição intercorrente, findando
em 14/04/2017
.

Cumpre consignar que o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Assim, embora a Fazenda Pública tenha realizado novo pedido de penhora
on-line
em
17/09/2013,
objetivando a busca de bens do apelado, todos os requerimentos realizados restaram infrutíferos, não se prestando para interromper o prazo prescricional.

Em relação a não observância da sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente será reconhecida a nulidade da sentença se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição (
...)”.

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021